Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.1. Ausente ânimo inequívoco de novar, a celebração de acordo entre exequente e executada com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não configura extinção do processo de execução, mas, sim, a sua suspensão até o cumprimento da obrigação.

2. Na hipótese, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, sem necessidade de propositura de outra demanda executória, sendo certo que a extinção do processo, enquanto perdurar o parcelamento do débito, é incompatível com o art. 922/CPC.

3. Apelação conhecida e provida.